Tribunal: TJDFT
Processo: 0719073-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719073-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO FRANCA BRANDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILBERTO FRANCA BRANDAO contra decisão (ID 124870475) da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTIRTO FEDERAL, rejeitou a execução de pré-executividade e manteve o herdeiro do executado no polo passivo. Em suas razões (ID 58956174), alega que: 1) o polo passivo da execução fiscal deve ser composto pelo espólio da pessoa executada; 2) não cabe o redirecionamento da execução aos herdeiros antes da homologação da partilha; 3) no caso, não há inventário em curso nem foi promovida a partilha; 4) apenas é possível atribuir a responsabilidade tributária aos herdeiros depois de definida a meação e o quinhão hereditário, respeitados os limites da força da herança; 5) enquanto não existir individualização das quotas, somente os bens do espólio podem suportar eventuais débitos de obrigação do de cujus; 6) além do agravante, o falecido deixou viúva, que está na ordem prioritária para a administração da herança; 7) o prosseguimento da execução contra os herdeiros ou a viúva meeira, sem a necessidade de substituição da CDA, só poderia ocorrer validamente com o falecimento do executado no curso do processo; 8) o executado faleceu dois anos antes do ajuizamento da ação; 9) para o redirecionamento da execução, o exequente deve apresentar nova CDA e realizar novo lançamento para substituir o responsável tributário das obrigações; 10) estão prescritos os créditos definitivamente constituídos 5 anos antes do ajuizamento da execução fiscal. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, decretar a ilegitimidade passiva do agravante, extinguir a execução fiscal ou, subsidiariamente, reconhecer a prescrição da pretensão. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pela agravante refletem a probabilidade de provimento do recurso. A o espólio deve responder pelas obrigações deixadas pelo de cujus. Portanto, antes de realizada a partilha a execução fiscal não pode ser redirecionada para que os herdeiros, individualmente, constem no polo passivo. Ilustrativamente, registre-se julgado deste Tribunal de Justiça: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. REPRESENTANTE. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. CITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, determinou a citação de todos os herdeiros necessários do executado em caso de inexistência de inventário em curso. 2. O espólio é destituído de personalidade jurídica, mas tem legitimidade para integrar a relação jurídica processual como ente despersonalizado, devendo ser representado em juízo pelo inventariante em caso de existência de processo de inventário em curso (art. 75, inciso VII, do Código de Processo Civil). 2.1. Por sua vez, segundo o art. 613 do CPC, até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório. Assim, ainda não havendo a abertura do inventário e a nomeação do inventariante, cabe ao administrador provisório da herança a representação ativa e passiva do espólio (art. 614 do CPC). 3. Inexistindo inventário aberto, não cabe aos herdeiros, individualmente considerados, responder pela ação, pois, enquanto não há partilha, a herança deve responder por eventual obrigação deixada pelo de cujus e, nesse contexto, é o espólio que detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1342027, 07094979320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" - grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CREDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO ANTES FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. INVENTÁRIO INEXISTENTE. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. NECESSIDADE. 1. No caso de crédito tributário constituído antes do falecimento do contribuinte a legitimidade passiva da execução fiscal é do espólio, que na ausência de inventariante será representado pelo administrador provisório, consoante a regra prevista no art. 613 do CPC. 2. A inexistência de inventário aberto não acarreta a legitimidade dos herdeiros, individualmente considerados, para serem responsáveis pela obrigação, já que o espólio deve ser representado pelo administrador provisório, até a nomeação do inventariante, nos termos dos artigos 613 e 614, ambos do CPC. 3. Na falta de inventário e ausente cônjuge sobrevivente (art. 1.797, I, do CC), a nomeação do administrador provisório recai sobre herdeiro que estiver na posse dos bens e administração da herança, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho (art. 1.797, II, do CC), que terá a incumbência de representar o espólio (art. 613, do CPC). 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1798362, 07394408720238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023) – grifou-se Por outro lado, a impossibilidade de redirecionamento da execução aos sucessores não elide a exigência de representação do espólio na execução. Apesar de não responderem pessoalmente pela obrigação, os herdeiros não podem ser beneficiados pela inércia de não iniciar o processo sucessório, em prejuízo dos credores do falecido. O espólio, ente despersonalizado, necessita de representação processual, que se dará, em regra, pelo inventariante. Contudo, nas hipóteses em que o inventariante ainda não tenha prestado o compromisso, caberá ao administrador provisório a representação judicial do espólio, consoante disposições dos arts. 75, VII, 613 e 614, todos do Código de Processo Civil - CPC: “Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) VII - o espólio, pelo inventariante;” “Art. 613. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório. Art. 614. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa.” A respeito da titularidade do administrador provisório, assim dispõe o artigo 1.797 do Código Civil: “Art. 1.797- Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: I - ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão; II - ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho; III - ao testamenteiro; IV - a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz.” Logo, enquanto não instaurado o inventário, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, que será preferencialmente o cônjuge supérstite. Nesse sentido: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU DE INVENTARIANTE COMPROMISSADO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. 1- Ação distribuída em 12/05/2011. Recurso especial interposto em 10/05/2012 e atribuídos à Relatora em 25/08/2016. 2. O propósito recursal consiste em definir se a execução em face de devedor falecido antes do ajuizamento da ação deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores ou se, ao revés, é admissível a emenda à inicial, antes da citação, para a substituição do executado falecido pelo seu espólio. 3. A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial. Inteligência dos arts. 43, 265, I, e 1.055, todos do CPC/73. 4. O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio. 5. Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante. 6. É admissível que esta Corte afaste a multa aplicada por embargos de declaração reputados protelatórios, em caráter excepcional, quando a ausência do manifesto propósito de protelar for evidente e aferível da mera leitura da peça recursal. 7. A ausência de cópia do acórdão paradigma e de cotejo analítico entre os julgamentos alegadamente conflitantes impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1559791 PB 2015/0250154-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2018) – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA INICIAL. MORTE DEVEDOR. CERTIDÃO DE ÓBITO. ESPÓLIO. INVENTARIANTE. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. CÔNJUGE. 1. Para que ocorra a devida citação e regular processamento da execução fiscal em face do espólio do devedor, e não do herdeiro do falecido, necessária a juntada da certidão de óbito, bem como da indicação de existência de processo de inventário e de inventariante, por ser essencial à propositura da ação. 2. Enquanto não instaurado o inventário, permanece a legitimidade do espólio para responder pelas dívidas do falecido, que deverá ser representado judicialmente pelo administrador provisório, sendo a preferência do cônjuge supérstite. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07508704120208070000 DF 0750870-41.2020.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 19/05/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/06/2021) – grifou-se “PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBITO DO DEVEDOR. REGULARIZAÇÃO. POLO PASSIVO. NECESSIDADE. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. EXTINÇÃO. 1. Em cumprimento de sentença, ocorrendo a morte do devedor no curso da ação, deve haver a sua substituição pelo espólio ou pelos seus herdeiros. 2. O cônjuge supérstite não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação no lugar do já falecido, pois a legitimidade passiva ad causam no presente caso é do espólio ou dos seus sucessores. 3. Na forma prevista nos artigos 613 e 614, ambos do Código de Processo Civil, antes da abertura do inventário e do compromisso do inventariante, a pessoa que se encontra na posse do acervo hereditário é o administrador provisório, que irá representar o espólio ativa e passivamente. (...) 5. Deve ser reformada a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem julgamento do mérito, quando demonstrado pelo credor, por ocasião da morte do devedor, o interesse no prosseguimento do feito, indicando para substituição do pólo passivo da demanda o espólio, representado pelo cônjuge supérstite, na qualidade de administrador provisório. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1242000, 00114978520138070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) – grifou-se Como não há notícia de inventário em curso, a representação do espólio em juízo deve ser pela administradora provisória da herança – que, no caso, é o cônjuge supérstite, nos termos do art. 1.797, I, do Código Civil. No caso, a certidão de óbito informa que o de cujus era casado com a Sra. Nair França Brandão (ID 97709002 - Pág. 2). Assim, há probabilidade de provimento do recurso para determinar que figure no polo passivo da execução o espólio, representado, preferencialmente, pela viúva. O perigo de dano grave ou de difícil reparação reside a possibilidade de constrição de patrimônio pessoal do sucessor sem nem mesmo ter recebido seu quinhão. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator